Tribunal: TJES
Processo: 5000421-42.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000421-42.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
INTERESSADO: MARIA DAS GRACAS BRAMBATI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1104149
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
CESAN

,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que comprovou a transferência da titularidade da recorrida;
c)
que a recorrida emprestou seu nome para a vizinha e como a matrícula estava em seu nome ela é responsável pelo hidrômetro n° 0185785-1;
d)
que não há nenhuma ilicitude na conduta da CESAN;
e)
que não há que se falar em danos morais;
f)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser minorado.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrida é responsável pelas cobranças decorrentes do hidrômetro n° 0185785-1, e, em caso negativo, se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, a recorrente alega que a recorrida é responsável pelos débitos decorrentes do
hidrômetro n° 0185785-1,
uma vez que “emprestou” seu nome para uma conhecida, ora vizinha do prédio, de modo que, não ocorreu qualquer ilegalidade na sua conduta.

Insta destacar que o prédio onde a recorrida reside é composto de 3 (três) pavimentos - térreo, primeiro e segundo andar -, e que existem 4 (quatro) apartamentos, sendo que apenas um hidrômetro abastecia todas as unidades.

Contudo, tal situação se alterou após os demais proprietários acordarem que cada residência teria seu hidrômetro. Assim, o antigo hidrômetro -
n° 0185785-1 -
ficou para o apartamento “1”, vinculado a Gabriela Serafim Faria.

Assim, a recorrida sendo residente do apartamento n° “3”
(ID
1104085
), passou a ter seu hidrômetro individualizado, conforme acordado com os demais residentes do prédio - sob a matrícula n° 0704065-2 -, e recebeu uma cobrança referente ao antigo hidrômetro, que seria de responsabilidade da
Gabriela Serafim Faria.

Apesar do antigo hidrômetro ter ficado em nome da recorrida, ela comprovou nos autos que fez vários requerimentos (ID 1104030, ID
1104031
)
para que o equipamento fosse transferido para outra titularidade, informando que não era ela a proprietária.

Ademais, é fato incontroverso que ela reside no apartamento n° “3” e não mais é abastecida pelo hidrômetro
n° 0185785-1, assim, observa-se que não há relação alguma da recorrida com o imóvel vinculado ao hidrômetro mencionado.

Nesse ínterim, uma vez que não há comprovação de consumo pelo imóvel da recorrida por aquele hidrômetro (n° 0185785-1), cumulado com os vários pedidos de transferência de titularidade, bem como por constar na conta de água (ID
1104029
) como cliente titular Gabriela Serafim Farias, tenho que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparo, especialmente porque, ao revés do alegado pela recorrente, a situação vivenciada pela recorrida extrapola o mero aborrecimento.

Por fim, tenho que o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$2.000,00 (dois mil reais) é proporcional e razoável considerando todo o transtorno suportado pela recorrida, especialmente porque a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
[1]
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA REALIZADA PELA RECORRENTE A PARTE AUTORA POR DÉBITOS REFERENTE AO HIDRÔMETRO SOB A MATRÍCULA Nº 0185785-01. HIDRÔMETRO QUE PASSOU A PERTENCER AO APARTAMENTO N° “1”. PARTE AUTORA QUE RESIDE NO APARTAMENTO N° “3”. IDENTIFICAÇÃO DE VÁRIOS PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO HIDRÔMETRO. JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.